Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725922-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL BRASILIENSE LTDA AGRAVADO: DEBORA CIRLENE DE SOUSA, ROSANGELA ADELIA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC das matérias atinentes à rejeição de ilegitimidade passiva e rejeição da prescrição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025 19:47:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador